Tribunal: TJPA
Processo: 0804182-62.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804182-62.2022.8.14.0065

APELANTE: JOAO DERLI DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO E JUROS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a condenação da instituição bancária à restituição simples dos valores descontados de contrato de empréstimo firmado com pessoa analfabeta e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar os novos critérios legais de correção monetária e juros moratórios previstos na Lei nº 14.905/2024, que modificou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

A Lei nº 14.905/2024, em vigor desde julho de 2024, alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando como critérios legais, na ausência de convenção entre as partes ou lei específica: (i) IPCA como índice de correção monetária; e (ii) taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios.

5.

O acórdão embargado aplicou INPC e juros de 1% ao mês, sem mencionar ou justificar a inaplicabilidade das novas regras legais, incorrendo em omissão relevante em matéria de ordem pública.

6.

A omissão compromete a coerência jurídica do julgado, impondo-se sua correção para adequação à norma vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO SA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 26416016 assim ementado:

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO BANCO. CONTRATAÇÃO POR ANALFABETO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, com compensação entre a quantia creditada na conta do autor e os valores da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) a admissibilidade dos recursos, diante da intempestividade da apelação do autor; (ii) a ocorrência de prescrição, arguida pelo banco após a interposição da apelação; e (iii) a regularidade da contratação celebrada por analfabeto, a existência de falha na prestação de serviços e a caracterização de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação do autor foi interposta fora do prazo legal e, por isso, não foi conhecida.

4. A alegação de prescrição, embora de ordem pública, foi afastada diante da inexistência de termo inicial para sua contagem, considerando que o último desconto previsto no contrato se daria apenas em maio de 2029, nos termos do art. 27 do CDC.

5. A contratação ocorreu por meio de terminal eletrônico, sem observância das formalidades exigidas pelo art. 595 do CC, como assinatura a rogo e presença de duas testemunhas, o que invalida o contrato firmado por pessoa analfabeta.

6. O banco não comprovou que o autor tinha ciência dos termos da contratação, tampouco sua anuência, sendo inaplicável o argumento de ciência tácita por mera disponibilização dos valores.

7. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, justificam a condenação por danos morais, cujo valor fixado na origem (R$2.000,00) encontra-se dentro dos padrões da 2ª Turma de Direito Privado para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação do autor não conhecida por intempestividade. Apelação do banco desprovida.

Em suas razões, o embargante alega omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros moratórios em condenações cíveis, nos termos da Lei 14.905/2025, que alterou o art. 406, do Código Civil.

Sem contrarrazões ID 27350877.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houve, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

Quanto à omissão da aplicação da Lei 14.905/2024, assiste razão ao embargante.

A Lei nº 14.905/2024, que alterou dispositivos do Código Civil sobre juros e correção monetária, entrou em vigor em julho de 2024, portanto antes do julgamento do acórdão embargado (28/04/2025).

O art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela referida lei, estabelece:

"Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo."

Quanto aos juros, o art. 406 do Código Civil, também alterado pela Lei nº 14.905/2024, dispõe:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

No caso dos autos, não há convenção entre as partes quanto à correção monetária e juros, nem lei específica que determine índices diversos. Portanto, por força da nova legislação de ordem pública, devem incidir: a) Correção monetária: IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e b) Juros legais: Taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, CC).

O acórdão embargado manteve a aplicação do INPC para correção monetária e juros de 1% ao mês, sem mencionar ou justificar o não enquadramento nas novas regras legais, configurando omissão técnica relevante em matéria de ordem pública.

Assim, com essas considerações,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para apenas e tão somente sanar omissão quanto à aplicação dos arts. 406 e 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024, determinando que:
(i)
a correção monetária dos valores devidos será realizada com base no IPCA;
(ii)
os juros de mora legais deverão ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/07/2025